Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-03.2019.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? OMISSÃO ACERCA DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SERIA RECORRIVEL VIA RESE NOS TERMOS DO ART. 581 DO CPP, ALEM DA INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO RESE ? IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP ? PRECEDENTES DO STJ ? INTEMPESTIVIDADE NA IMPETRAÇÃO DO RESE ? INOCORRENCIA ? INTIMAÇÃO OCORREU EM 13/12/18 (FLS.20) E O RECURSO FOI INTERPOSTO EM 17/12/18 (FLS.02) LOGO DENTRO DO INTERREGNO DE 05 DIAS ? PEDAGOGIA DO ART. 586 DO CPP ? ACLARATÓROS CONHECIDOS E IMPROVIDO.I - As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito não estariam taxativamente previstas no art. 581 do CPP, contudo, os casos de cabimento da presente via recursal em decisões devem guardar correspondência com aquelas já contempladas no dispositivo legal, sob pena de entendimento diverso destoar do sistema recursal adotado pelo Código de Processo Penal; II - No que tange a alegação de intempestividade recursal, nos moldes do art. 586 do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito no prazo de cinco (5) dias contados da intimação da decisão. Desta feita, consoante consta nos autos, a intimação da acusação se deu no dia 13/12/2018 (Certidão as fls. 20), e o recurso interposto em 17/12/2018 (fls. 02), portanto, dentro do prazo legal; III ? Aclaratórios conhecidos e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESE N°0004502-03.2019.814.0017.
EMBARGANTE: CLAUDAIR DA SILVA RODRIGUES
EMBARGADO: ACORDÃO 212615 (DJ 13/03/2020)
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ACERCA DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SERIA RECORRIVEL VIA RESE NOS TERMOS DO ART. 581 DO CPP, ALEM DA INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO RESE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP - PRECEDENTES DO STJ - INTEMPESTIVIDADE NA IMPETRAÇÃO DO RESE - INOCORRENCIA - INTIMAÇÃO OCORREU EM 13/12/18 (FLS.20) E O RECURSO FOI INTERPOSTO EM 17/12/18 (FLS.02) LOGO DENTRO DO INTERREGNO DE 05 DIAS - PEDAGOGIA DO ART. 586 DO CPP - ACLARATÓROS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
I - As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito não estariam taxativamente previstas no art. 581 do CPP, contudo, os casos de cabimento da presente via recursal em decisões devem guardar correspondência com aquelas já contempladas no dispositivo legal, sob pena de entendimento diverso destoar do sistema recursal adotado pelo Código de Processo Penal;
II - No que tange a alegação de intempestividade recursal, nos moldes do art. 586 do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito no prazo de cinco (5) dias contados da intimação da decisão. Desta feita, consoante consta nos autos, a intimação da acusação se deu no dia 13/12/2018 (Certidão as fls. 20), e o recurso interposto em 17/12/2018 (fls. 02), portanto, dentro do prazo legal;
III - Aclaratórios conhecidos e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

CLAUDAIR DA SILVA RODRIGUES, inconformado com a decisão do Acórdão 212615 (DJ 13/03/2020), interpôs os presentes Embargos de Declaração, com o fim de sanar omissão havida.

A defesa do embargante sustentou omissão ocorrida no acórdão, por ter deixado de analisar os pedidos apresentados na ocasião das contrarrazões recursais, sendo matérias de ordem pública; aduz que a decisão de concessão de prisão domiciliar não é recorrível por Recurso em Sentido Estrito em face de não estar no rol taxativo o art. 581 do CPP; e que a interposição e apresentação das razões recursais do RESE são intempestivas.

Em contrarrazões a defesa do recorrente asseverou pela manutenção da decisão objeto de revista, repelindo-se, o recurso interposto pelo integrante do Ministério Público, uma vez que restaram comprovadas que não mais estão presentes as circunstâncias ensejadoras de tal medida, tendo sido perscrutada todas as provas dos autos. Nesta Superior Instância, os custos
legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a inicial acusatória, que no dia 05 de março de 2018, por volta das 07h, o recorrido conduzia veículo transportando aproximadamente quarenta e nove (49) toneladas de carga, em estado de
.
embriaguez, avançou a contramão e provocou a colisão frontal com a viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, ocasionando a morte das vítimas FRANCISCO JOSÉ GOMES DE FREITAS, LUIS ANTONIO CRUZ AGUIAR, ARLAN CAMPOS LOPES DA SILVA e ANTONIO MARCOS CARVALHO DA SILVA.A. Por sua vez, a defesa pleiteou liberdade provisória do recorrido, asseverando inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, o magistrado a
quo
substituiu a segregação cautelar por prisão domiciliar, objeto de recurso pelo Ministério Público que busca a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, aduzindo estarem presentes
fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Diante da narrativa apresentada, o RMP, inconformado com a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, asseverou pelo reestabelecimento da prisão preventiva nos termos da fundamentação apresentada. Submetido a julgamento, o pleito foi acolhido sendo cassada a decisão e restabelecendo a prisão do acusado. Assim, a defesa interpôs os presentes embargos a fim de manter a prisão domiciliar do embargante.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DO EMBARGANTE

Acerca do assunto, o STJ firmou entendimento no sentido de que é admissível a utilização do recurso em sentido estrito em face de decisões interlocutórias, desde que a hipótese nela versada esteja contemplada dentre aquelas enumeradas no art. 581 do Código de Processo Penal, ante a utilização de interpretação extensiva neste ínterim. Neste sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, pg. 864, in verbis:
"O Código de Processo Penal enumera expressamente as hipóteses para o cabimento do recurso em sentido estrito, não se admitindo ampliação por analogia, mas unicamente interpretação extensiva. [...] Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que sua expressão verbal não seja perfeita."
E ainda:
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. Não se pode excluir a possibilidade de interpretação extensiva, bem como da analogia, nos casos que não são evidentemente excluídos pelo rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581, do CPP). É cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede prisão domiciliar, a ré presa em flagrante delito por prática de tráfico de entorpecentes, em razão de interpretação analógica do inc. V do art. 581 do CPP. Não havendo óbice à irresignação ministerial, nos termos em que proposta, o Tribunal a quo deve enfrentar o mérito do recurso lá interposto. Recurso provido. (REsp 532.259/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 329) RECURSO ESPECIAL. ART. 299, CAPUT, DO CP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP; cabe, portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito. Recurso especial não provido.(REsp 1575297/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) Dessarte, constata-se que o Tribunal local, ao decidir pela inadmissibilidade do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concede prisão domiciliar, dissentiu da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema. Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4°, inciso III, do Regimento Interno do superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para prosseguir no julgamento do recurso em sentido estrito lá interposto. [...] Destaquei.

Com efeito, o STJ vem admitindo a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses, a princípio taxativas, previstas no art.581 do Código de Processo Penal:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP.
1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito.
3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.
(REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
1. A Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.630.121/RN, sufragou a possibilidade de interpretação extensiva do rol taxativo do art. 581 do CPP. Não se trata de admitir ampliação das hipóteses para abranger situação que o legislador pretendeu excluir, mas de reconhecer o conteúdo mais amplo da lei processual.
2. Se o recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que ordenar a suspensão do processo, a produção antecipada de provas, como providência de natureza cautelar que decorre e está inserida no contexto da aplicação do art. 366 do CPP, pode ser inserida na hipótese do art. 581, XVI, do CPP. A interposição do reclamo, conquanto não prevista literalmente no texto da lei, se enquadra em sua disposição. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1723538/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020) Destaquei.

Assim, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito não estão taxativamente previstas no art. 581 do CPP. Contudo, os casos de cabimento da presente via recursal em decisões devem guardar correspondência com aquelas já contempladas no dispositivo legal, sob pena de entendimento diverso destoar do sistema recursal adotado pelo Código de Processo Penal.
Dispõe o art. 581 da Lei Federal acima mencionada, litteris:
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.

Noutro ponto, acerca da alegação de intempestividade recursal, nos moldes do art. 586 do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito no prazo de cinco (5) dias contados da intimação da decisão. Desta feita, consoante consta nos autos, a intimação da acusação se deu no dia 13/12/2018 (Certidão as fls. 20), e o recurso interposto em 17/12/2018 (fls. 21), portanto, dentro do prazo legal.

Desta forma, desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado conforme os fundamentos
ut supra
.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator